Tribunal: TJSP
Processo: 1007310-55.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Relatório médico e fotografias juntadas aos autos que não deixam dúvida sobre o grave estado de saúde do agravado - Súmula 90 deste Egrégio Tribunal que já pacificou o entendimento de que a cláusula de exclusão de cobertura de tratamento home care é abusiva quando houver

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Relatório médico e fotografias juntadas aos autos que não deixam dúvida sobre o grave estado de saúde do agravado - Súmula 90 deste Egrégio Tribunal que já pacificou o entendimento de que a cláusula de exclusão de cobertura de tratamento home care é abusiva quando houver indicação médica, como é o caso dos autos - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido com imposição de multa.